Tribunal: TJMT
Processo: 1083540-06.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083540-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS LIMA BOURSCHEID - CPF: 060.187.061-13 (RECORRENTE), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de insuficiência probatória do envio do produto. A parte reclamante alegou ter despachado aparelho odontológico junto à empresa reclamada, com os devidos pagamentos do transporte da mercadoria, mas o aparelho não chegou ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de entrega de mercadoria transportada pela reclamada configura falha na prestação de serviço; (
ii
) saber se houve comprovação de danos materiais e morais; e (
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos onerosos de transporte, a não entrega do produto no destino, após o prazo pactuado, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço, impondo a responsabilidade do fornecedor, conforme o art. 389 do Código Civil e o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O ônus da prova do cumprimento da obrigação de entrega do produto é do fornecedor, especialmente em relações de consumo, onde se aplica a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), e a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia.

5. O dano material, na modalidade de perdas emergentes, exige efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido, conforme o art. 402 do Código Civil.

6. A ausência de entrega de mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

7. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, visando à compensação e à repressão da conduta ilícita, conforme o art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A não entrega de mercadoria transportada, após o prazo pactuado e o pagamento do serviço, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais. 2. O dano moral decorrente da ausência de entrega de produto adquirido e pago, somado à inércia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura dano moral
in
re

ipsa
. 3. O ônus da prova da efetiva entrega da mercadoria é do transportador, em face da hipossuficiência do consumidor e do risco da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 402, 944; CDC,
arts
. 6º, VIII, 18; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1015927-43.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024; TJMT, N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014; TJMT, N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1083540-06.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
LUCAS LIMA BOURSCHEID

Recorrido:
VIACAO JUINA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS LIMA BOURSCHEID ajuizou reclamação em face de VIACAO JUINA LTDA - EPP. Noticiou que despachou aparelho odontológico (FOTOPOLIMIRIZADOR MARCA SDI RDII RADICAL/CALL) junto a empresa
re
clamada, com
os devidos pagamentos
do transporte da mercadoria, todavia, após 69 dias do contrato de serviço, o aparelho não chegou ao destino. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que os
documentos
juntados
nos autos pela parte reclamante não são suficientes para comprovar o envio do produto por ele indicado na exordial.
Ao final, j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que despachou aparelho odontológico (FOTOPOLIMIRIZADOR MARCA SDI RDII RADICAL/CALL) junto a empresa clamada, com
os devidos pagamentos
do transporte da mercadoria, todavia, após 69 dias do contrato de serviço, o aparelho não chegou ao destino. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar
procedentes
os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
291667981
/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses
recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na entrega de produto.

Nos contratos onerosos, a parte deve executar as obrigações assumidas, na forma no tempo pactuados, para que não seja responsabilizada por perdas e danos, conforme art. 389 do Código Civil.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 18 do CDC estabelece que,
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
.

Assim, a ausência ou atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam descumprimento contratual e a consequente conduta ilícita do fornecedor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência ou o atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam descumprimento contratual e configuram falha na prestação de serviços do fornecedor. 2. Os danos materiais, na modalidade de perda emergente, foram comprovados por meio de comprovan
tes de transferência bancária realizadas pelo consumidor. 3. A não entrega de produto adquirido, aliado à não resolução administrativa do problema pelo fornecedor, caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FI
LHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1015927-43.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua ativid
ade, devendo arcar com os riscos daí advindos. Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.), razão pela qual, não acolho a preliminar arguida. 2. No caso concreto, o Autor afirma que a compra da máquina de assar frango giratória em inox foi diretamente realizada pela plataforma do Mercado Livre, bem como o Autor comprova que o pagamento foi realizado pelo Mercado Pago. Além diss
o, todas as conversas mantidas entre o vendedor e o autor foram por meio do ‘chat’ da recorrente. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. 3. Desta forma, o recorrente não comprovou minimamente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, fora da plataforma, para efetivação da compra. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação do serviço (produto não entregue – CDC, Art. 14, §1º,
I e II), responde o recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados (risco da atividade), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, §3º, I e II). (...) 6. Recurso improvido. (...) (N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024)

No presente caso, as partes celebraram contrato de transporte de um produto e a parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual consistente na não entrega do produto adquirido no destino.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamante evidencia, por meio do documento juntado no ID 291667954/PJe2, que a parte reclamada se comprometeu a transportar o produto, todavia, não há nos autos prova da efetiva entrega.

Em que pese haja divergência com relação ao produto a ser transportado, fato é que a parte reclamante evidencia que houve a contratação do serviço e não houve prova da parte reclamada do cumprimento da obrigação.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Portanto, está caracterizada a conduta ilícita, consubstanciada no descumprimento da obrigação
contratual.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência da falha na entrega do produto, no valor de R$ 2.658,00.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado apenas no valor declarado deR$ 100,00 por meio do documento apresentado no ID 291667954/PJe2, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Mercadoria não entregue.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de entrega da mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliado à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a
jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta,
ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

No caso concreto, considerando que a
mercadoria adquirida não foi entregue
é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$
4
.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de:

a) R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ); e

b) R$ 100,00 (cem reais), a título de
danos materiais
,
atualizada

apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025